Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707340-86.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de suspensão do feito, com base no art. 313, V, “a” e “b” do CPC, (Id. 20566478), formulado por RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Alega a parte que o presente feito encontra-se intrinsicamente vinculado à Ação de Dissolução de Sociedade no 0004150-17.2017.8.07.0015, em que se discute a legalidade dos atos praticados pelas partes, no qual foi designado perícia contábil visando determinar, dentre outros pontos, se a integralização do capital social pelo Sr. Crissoteles se deu por intermédio dos contratos de mútuo cobrados nestes autos. Aduz que a prova a ser produzida é indispensável ao deslinde destes autos. Requer a suspensão do feito até a conclusão daqueles autos ou, ao menos, da perícia contábil a ser realizada. É o relato do necessário. Passo a decidir. O art. 313, V, alíneas “a” e “b” do CPC assim consigna: Art. 313. Suspende-se o processo: (...); V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; Verifico, portanto, que o pedido formulado além de intempestivo não tem amparo no mencionado artigo, posto que nestes autos já foi proferida sentença e acórdão no julgamento da apelação, estando pendente ainda o julgamento de embargos de declaração opostos. Outrossim, não há como acolher o pedido formulado por patente violação à lógica jurídico-processual, porquanto os autos em questão não guardam conexão e não foram reunidos para julgamento conjunto, de modo que o que vier a ser decido naqueles autos não tem o condão de modificar as decisões já proferidas nos presentes autos. Nesses termos, INDEFIRO o pedido formulado. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame dos embargos opostos. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator